Tribunal: TJBA
Processo: 8093076-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093076-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS GERALDO RODRIGUES DOS REIS

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (FUNPREV) SOBRE PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO
APOSENTADO,
APÓS A EDIÇÃO DA EC 41/2003. PRETENSÃO
DE
CESSAÇÃO DOS DESCONTOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REFORMA
DA
.

AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO.
ENTENDIMENTO DO STF.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
A
pelação
C
ível
n°
8093076-21.2023.8.05.0001
,
em que figura como
R
ecorrente o
ESTADO DA BAHIA
,
sendo

R
ecorrido
CARLOS GERALDO RODRIGUES DOS REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
D
AR
PROVIMENTO AO
R
ECURSO
.